Tribunal: CARF
Processo: 14041.000210/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.000210/2010-14
ACÓRDÃO
2002-009.590 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRODATA TECNOLOGIA E SISTEMAS AVANÇADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA, DECADÊNCIA.
SÚMULA CARF no 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base
no art. 150, § 4o, do CTN
FOLHAS DE PAGAMENTO EM DESACORDO COM OS PADRÕES E NORMAS
ESTABELECIDOS.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de preparar
folha(s) de pagamento das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
todos os segurados empregados e das pagas ou devidas aos contribuintes
individuais, a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de decadência e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 31 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Relator e Presidente
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.590 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000210/2010-14
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de Souza
Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Acessória – AIOA, lavrado contra a
empresa PRODATA TECNOLOGIA E SISTEMAS AVANÇADOS LTDA, no valor de R$ 1.431,79 (mil
quatrocentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos), uma vez que a empresa deixou de
preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a
seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente, conforme
previsto na Lei no 8.212, de 24/07/1991, art. 32, I, combinado com o art. 225, I e parágrafo 9o, do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fls. 08, verificou-se pagamentos
efetuados a contribuintes individuais que prestaram serviços à PRODATA e não constavam das
suas folhas de pagamentos. Os anexos AN1FISC 5 a 11 discriminam os montantes que não
constavam das suas folhas de pagamento.
Nos termos do Relatório da Multa Aplicada, em decorrência da infração ao
dispositivo legal acima citado, foi aplicada a multa no valor de R$ 1.431,70 (mil quatrocentos e
trinta e um reais e setenta centavos), em conformidade com os artigos 92 e 102, da Lei n.o
8.212/91; art. 283, inciso I, alínea "a", e art. 373 do RPS.
O lançamento foi impugnado pela empresa, tendo a decisão de piso julgou
impugnação improcedente (fls. 1263 a 1270).
A impugnante foi cientificada da decisão de piso em 10/11/2011 (fls. 1272 e 1273).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 1274 a 1284), em 09/12/2011, em que reitera
seus argumentos apresentados em sede de impugnação, em apertada síntese:
a) decadência dos créditos tributários anteriores a 05/08/2005, pois deve ser
aplicado o art. 150, parágrafo 4o do CTN;
b) improcedência dos valores exigidos a título de contribuições previdenciárias
patronais e empregados em razão dos pagamentos terem sido realizados a pessoas jurídicas e não
a pessoas físicas, conforme planilhas individualizadas juntadas com sua impugnação;
c) os poucos pagamentos realizados a contribuintes individuais, mediante recibo
simples, os quais não foram objeto de recolhimento, são corretamente regularizados na presente
oportunidade;
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.590 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000210/2010-14
3
d) alega a Impugnante que alguns lançamentos constantes dos Autos de Infração
dizem respeito a pagamentos que não constam dos registros contábeis da empresa;
e) estão sendo exigidos valores referentes a pagamentos a autônomos cujas
contribuições já foram recolhidas, eis que para tais serviços, prestados por contribuintes
individuais pessoas físicas, foram emitidos RPA - Recibos de Pagamentos Autônomos, realizando-
se os respectivos recolhimentos das contribuições previdenciárias devidas, segundo comprovam
os documentos anexos (Doc. 03 - Planilha e guias de recolhimento referentes a pagamentos a
autônomos);
f) alguns lançamentos dizem respeito a pagamentos de boletos bancários referentes
à locação, pagamentos estes que, para a interessada, não constituem fato gerador de tributos
(Doc. 03 - Planilhas e documentação referente a pagamentos de aluguéis).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da Preliminar de Decadência
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Acessória – AIOA, lavrado contra a
empresa PRODATA TECNOLOGIA E SISTEMAS AVANÇADOS LTDA, no valor de R$ 1.431,79 (mil
quatrocentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos), uma vez que a empresa deixou de
preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a
seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente.
Preliminarmente, alega a Recorrente que não deveria ter sido aplicado como termo
inicial do prazo decadencial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos termos do disposto no art. 173, inciso I, do CTN, conforme consta
na decisão a quo, pois apesar não terem tidos pagamentos realizados aos contribuintes
individuais, contudo, houve recolhimentos de outros tributos como PIS e COFINS.
Já está consolidado no âmbito deste CARF que a multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I,
do CTN, nos termos da Sumula CARF no 148, in verbis:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.590 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000210/2010-14
4
Portanto, não há reparo a ser feito na decisão de piso, a qual aplicou o art. 173, I,
do CTN, para aferição da decadência do Auto de Infração de Obrigação Acessória ora em análise.
Nesse sentido, rejeito a preliminar suscitada.
Do Mérito
Consoante já relatado, trata o caso de auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória, por ter a empresa deixado de preparar folha(s) de pagamento(s) das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões
e normas estabelecidos pelo órgão competente.
Na peça recursal a contribuinte traz uma série de aduções de mérito no que diz
respeito ao seu entendimento pela não incidência das contribuições incidentes sobre valores
pagos a pessoas físicas reconhecidas pela fiscalização como contribuintes individuais.
Tal ponto específico foi objeto dos Autos de Infração de Obrigação Principal - AIOP
DEBCAD no. 37.294.410-8 (patronal – 14041.000210/2010-14) e 37.294.411-6 (segurado –
14041.000209/2010-81) - julgados nesta sessão, autuações essas mantidas parcialmente, no
mesmo sentido da decisão de piso, que em nada afeta a presente a autuação, eis que o valor da
multa para este tipo de infração é fixo, logo a simples ausência de um único segurado contribuinte
individual na folha de pagamento é capaz, per si, de caracterizar a infração.
Ora, basta a constatação do descumprimento do dever de preparar folha(s) de
pagamento(s) das remunerações pagas ou creditadas aos segurados contribuintes individuais, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente, para incidir na regra
estabelecida que prevê a imputação de multa nessa situação, tendo em vista o disposto nos
artigos 92 e 102, da Lei n.o 8.212/9, c/c o art. 283, inciso I, alínea "a", e art. 373, ambos do Decreto
n° 3.048/99.
No caso em questão, como não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes
previstas no artigo 290 inciso V, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social - RPS
aprovado pelo Decreto 3.048/99/1999, a multa foi realmente aplicada em seu valor mínimo
estabelecido e atualizado pela citada Portaria Interministerial.
Assim, tem-se que a auditoria fiscal agiu em perfeita consonância com a legislação
que rege a matéria, tanto na lavratura do auto quanto na aplicação da multa cabível, logo não há
reparo a ser feito na decisão a quo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
decadência e, no mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 1310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.590 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000210/2010-14
5

Fl. 1311
DF CARF MF
Original